Tribunal: STF
Processo: RE 598572
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 2,5%. LEI 8.212/91, ART. 22, § 1º. DIFERENCIAÇÃO DE ALÍQUOTAS (ART. 195, § 9º, CF). CRITÉRIO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA. RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.